Tribunal: STF
Processo: RE 1285800
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM INICIATIVA PRIVADA, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO NO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. ART. 40, § 6º. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE APOSENTADORIA PERANTE O RGPS OU DA REGRA DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”



    2. O apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, as quais se limitam a discutir questão envolvendo o instituto da desaposentação, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, relacionados à averbação de tempo de serviço decorrente da renúncia de benefício, considerando à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, nos termos do art. 40, § 6º (redação dada pela EC 20/98).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem, diante do parcial provimento da apelação.